Tribunal: TJDFT
Processo: 0725533-71.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOLO. CONFIGURAÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TENTATIVA. FRAÇÃO REDUTORA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu como incurso no crime previsto no artigo 157, § 1o, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação; (ii) analisar se houve legítima defesa ou ausência de dolo; (iii) examinar a legalidade da valoração negativa da conduta social; e (iv) estabelecer se a tentativa merece adoção da fração máxima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria estão comprovadas por depoimentos convergentes da vítima, testemunha presencial e do policial militar. O réu foi advertido sobre a propriedade do bem, reagiu com ameaças e violência para assegurar a posse, demonstrando dolo na subtração.
4. A alegação de legítima defesa foi afastada, pois o comportamento visava garantir a impunidade e não repelir agressão injusta.
5. O cometimento do crime enquanto o indivíduo cumpre pena por delito anterior autoriza a valoração negativa, seja em relação à culpabilidade, em razão da maior reprovabilidade da conduta do réu, seja em relação à conduta social, uma vez que reflete desrespeito aos sistemas e institutos penais. A valoração negativa por tal motivo não se confunde com a existência de antecedentes ou reincidência, razão pela qual não há bis in idem.
6. A fração de redução pela tentativa foi adequada, diante da prática de atos substanciais de execução.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação conhecida e desprovida.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 14, II; 33, § 2o, alínea “a”, § 3o; 44; 77; 157, § 1o; Código de Processo Penal, arts. 226; 384; 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no AREsp no 1.775.871/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 23/02/2021; TJDFT, ApCrim 07123306620218070006, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, Terceira Turma Criminal, j. 16/03/2023.